Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é investigado por outros delitos, havendo fundado receio de reiteração delituosa.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva e preservando a instrução criminal, ante o risco efetivo de intimidação de testemunhas, inclusive oculares, dos fatos.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, incabível a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificarem uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, o que não se observou até o momento.
5. Tratando-se de processo complexo (Tribunal do Júri) que, embora envolva apenas um acusado, a sua marcha processual é bem diferente e mais demorada, justificado o elastecimento da instrução criminal. Nesse panorama, da análise dos autos, os prazos processuais não se mostram injustificados, bem como não há desídia provocada pelo Juízo a quo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar do paciente.
6. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA.